Tribunal: TJSP
Processo: 0052987-61.2010.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0052987-61.2010.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RADCOM SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP, é embargado
TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052987-61.2010.8.26.0002/50000 -Voto no 9323
2
Embargos de Declaração Cível no 0052987-61.2010.8.26.0002/50000
Embargante: Radcom Sistemas de Segurança Ltda EPP
Embargado: Tim Celular S/A
Interessado: ACE Assessoria e Informática Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 9323
Embargos de declaração. Hipóteses do artigo 1.022 do
CPC. Omissão. Apelação que fixou danos morais. Correção
de omissão para constar a condenação solidária das
requeridas na indenização por danos morais, anteriormente
já reconhecida em sentença para os danos materiais.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I – Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Radcom Sistemas de
Segurança Ltda EPP em face do acórdão proferido nos autos da apelação no
0052987-61.2010.8.26.0002 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso da Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 18.12.2019.
Recurso tempestivo.
Alega a Embargante a ocorrência de omissão no acórdão guerreado por
não ter constado a condenação solidária das partes adversas em relação aos danos
morais, destacando que a solidariedade foi reconhecida em sentença em relação aos
danos materiais.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0052987-61.2010.8.26.0002/50000 -Voto no 9323
3
II Fundamentação
Os embargos de declaração têm previsão no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, revelando-se via processual que tem como objetivo esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No presente caso, o acórdão guerreado deu parcial provimento ao
recurso da Embargante para reconhecer a ocorrência de danos morais e fixa-los no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A solidariedade entre as requeridas já havia sido reconhecida em
sentença, sem recurso pelas referidas partes.
Portanto, mostra-se necessário o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão para constar a condenação solidária das requeridas também na indenização
por danos morais.
III - Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, conheço e acolho os embargos de
declaração para sanar omissão, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator